Tribunal: TJDFT
Processo: 0701413-37.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. SENTENÇA CITRA PETITA. CAUSA MADURA. HIPOTECA. CONSTITUIÇÃO EM FAVOR DO AGENTE FINANCEIRO. INEFICÁCIA EM RELAÇÃO AO ADQUIRENTE. ADIMPLEMENTO INTEGRAL. LEVANTAMENTO DE RESTRIÇÃO. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. TEMA 971 DO STJ. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. REQUISITOS AUTORIZADORES. AUSÊNCIA. CREDOR HIPOTECÁRIO. POLO PASSIVO. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DE ASTREINTES. CABIMENTO. CLÁUSULA PENAL. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA.

1. A sentença deve limitar-se ao pedido, tendo em vista a vinculação do Julgador ao alcance estabelecido pela lide (partes, causa de pedir e pedido), observando, desse modo, o princípio da congruência ou da adstrição. Deve-se manter uma conexão entre a sentença e o pedido, não se admitindo, portanto, um julgamento citra, ultra ou extra petita.
2. Nos moldes determinados no art. 1.013, § 3o, II, do Código de Processo Civil e estando a lide instruída, esta Instância Revisora pode proceder ao julgamento, em razão de a causa estar madura.
3. É ineficaz, em relação ao adquirente da unidade imobiliária, a hipoteca constituída pela construtora em favor de agente financeiro, conforme os ditames do enunciado da súmula 308 editado pela Corte Infraconstitucional.
4. Diante do total cumprimento das obrigações contratuais imputadas ao adquirente, correta a r. sentença que impõe à incorporadora o dever de proceder ao levantamento de restrição hipotecária, devendo, ainda, ser determinada a adjudicação dos imóveis descritos na inicial em favor da parte autora, com o registro, após o trânsito em julgado do acórdão, que será transcrito no Cartório de Registro de Imóveis para a transferência do domínio.
5. Descabido o ímpeto de inclusão do credor hipotecário no polo passivo da demanda quando constatado que a construtora não logrou êxito em trazer aos autos prova inequívoca de ilicitude perpetrada pela aludida corporação bancária ou de subsunção da situação fática às hipóteses autorizativas de formação de litisconsórcio necessário elencadas no art. 114 do CPC/2015.
6. Quitado o preço e não tendo ocorrido a satisfação da obrigação de outorga de escritura definitiva, ainda que tardia, admite-se o arbitramento de multa cominatória, nos moldes encartados no art. 537 do Códex processual civil, com o fim de compelir a promitente alienante ao adimplemento do dever que lhe incumbe.
7. Ante a constatação de que apenas o inadimplemento do comprador é contemplado no instrumento negocial, admite-se, consoante os parâmetros insculpidos pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, quando da elaboração da tese referente ao tema 971, desencadeada pelo exame do REsp 1.614.721/DF, julgado sob a forma dos artigos 1.036 e seguintes do CPC/2015, a determinação, em benefício do consumidor, de inversão da cláusula penal moratória.
8. Admite-se a redução equitativa pelo juiz da penalidade contratual aplicada quando se mostrar manifestamente excessiva, tendo em vista a natureza e a finalidade do negócio jurídico, com respaldo no teor do art. 413 do Código Civil
9. Ementa resultante de adaptação da minuta do relator originário.
10. Recursos parcialmente providos.